Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-06.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ABANDONO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DO PATRONO E DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA PRÁTICA ATOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que ocorra a extinção do feito, nos termos do referido inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, imprescindível que se demonstre a intenção da parte em abandonar a causa, deixando de cumprir com as determinações judiciais e de praticar os atos necessários ao regular processamento do feito.
2. Revela-se completamente descabida a alegação do apelante no sentido de que não houve publicação e nem intimação pessoal para movimentação dos autos, já que as certidões contidas nos autos demonstram a correção do procedimento. Ao contrário, o que se observa são os pedidos ineficazes que não trouxeram aos autos a efetividade e o resultado útil esperado, formulados no prazo em que o apelante entende devido.
3. Quando comparece aos autos o apelante apresenta manifestações que não guardam relação com a fase atual do processo, revelando sua desídia e impedindo seu regular processamento.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.